Tribunal: TJES
Processo: 5012165-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012165-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCO ANTONIO IRACI
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de MARCO ANTONIO IRACI, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, que, nos autos da ação penal nº. 0004664-80.2021.8.08.0021, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03) e de dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, III e IV, do CP), um deles na forma tentada (art. 14, II, do CP).

O impetrante, inicialmente, alega que há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Também suscita carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Com arrimo em tais argumentos e no fato de que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis, postulou pela concessão da ordem, para que seja o paciente colocado em liberdade.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de MARCO ANTONIO IRACI, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, que, nos autos da ação penal nº. 0004664-80.2021.8.08.0021, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03) e de dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, III e IV, do CP), um deles na forma tentada (art. 14, II, do CP).

O impetrante, inicialmente, alega que há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Também suscita carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Com arrimo em tais argumentos e no fato de que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis, postulou pela concessão da ordem, para que seja o paciente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o entendimento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, o impetrante deixou de apresentar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, não havendo como se apurar os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau para decretar a prisão preventiva do paciente, mas como trouxe cópias de documentos do processo originário, como denúncia e peças informativas, tornou-se possível a análise da pretensão liminar.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, remeteu cópia da decisão em cotejo, suprindo a instrução deficitária do
writ.
Transcrevo os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva do paciente:

No caso em análise, além de presente um dos requisitos esculpidos no artigo 313 do CPP, a prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal, uma vez que o flagrado em liberdade poderá impor temor a vida das vitimas sobreviventes e as demais testemunhas que serão futuramente inquiridas por este Juizo.

Devendo-se levar em conta, ainda, que, supostamente, segundo a narrativa das testemunhas, o flagrado portava uma pistola, tendo realizado mais de 15 (quinze) disparos em via pública, sendo que uma vítima foi alvejada na região da nuca, não resistiu e foi a óbito, já as outras duas conseguiram fugir.

Ademais, segundo relatado pela própria genitora do flagrado, também vítima, o mesmo teria procurado por sua' companheira possivelmente para tentar contra a vida dela, não logrando sucesso na sua localização.

Os militares acrescentaram, ainda, que em consulta ao sistema informatizado, constataram que o flagrado possui duas ocorrências recentes contra o mesmo, sendo uma em relação a Lei Maria da Penha, em 30/09/2021 e outra tentativa de homicidio, em 01/10/2021.

Desta forma, deve ser decretada a custódia preventiva contra o custodiado MARCO ANTONIO IRACI por estarem presentes seus fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade.

De fato, segundo narrativa da exordial, o paciente foi à residência de sua genitora portando uma arma de fogo e realizou diversos disparos em via pública, de forma descontrolada. Além disso, os policiais militares, inquiridos em fase extrajudicial, informaram que, quando foram acionados para atender à ocorrência, o paciente tentou disparar contra as viaturas. Os militares, então, desembarcaram e se abrigaram, mas, mesmo assim, o paciente continuou com a arma em punho direcionada aos policiais, tentando efetuar disparos, e, quando finalmente se aproximaram e detiveram o paciente, ele apresentou resistência.

Como se sabe, a prisão preventiva pode ser justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, quando apurada a gravidade concreta do crime pelo
modus operandi
:
STJ, AgRg no HC n. 776.252/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.

In casu,
parece-me que a segregação cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública está justificada pela gravidade concreta dos fatos a ele imputados, decorrente do
modus operandi,
em especial diante dos diversos disparos em via pública, durante o dia, que não apenas atingiram as vítimas mas também geraram risco a terceiros transeuntes. Não bastasse isso, o paciente tentou atirar contra os policiais militares e apresentou resistência à prisão.

A necessidade da prisão para a garantia da ordem pública também deriva da periculosidade do agente, uma vez que vislumbro das peças informativas, que os policiais apuraram que o denunciado possui duas outras ocorrências, uma relativa a violência doméstica e familiar contra a mulher, e outra concernente a um homicídio praticado recentemente, em 01/10/2021, apenas dois dias antes dos fatos apurados nos autos originários.

Sobre isso, rememoro que
“a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Reafirmo o posicionamento do colendo STJ, no sentido de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 777.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Volvo-me à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

De acordo com entendimento remansoso do colendo STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

No mesmo sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021.

No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante em 04/10/2021 e a denúncia foi recebida em 06/02/2022, quando foi determinada a citação do acusado. Foi apresentado um aditamento à denúncia, recebido em 11/03/2022. Citado o acusado, foi apresentada resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para 25/08/2022, a qual foi redesignada.

A autoridade apontada como coatora esclareceu, nas informações prestadas, que o feito encontra-se aguardando a realização de audiência designada para 16/05/2023.

Assim, constato que foram realizados diversos pedidos de liberdade na origem, e há audiência de instrução designada.

Embora, de fato, tenha transcorrido certo lapso temporal desde o recebimento da denúncia, e
ntendo que, dentro da razoabilidade, o processo vem tomando seu curso regular, não havendo que se falar, ao menos por ora, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, mormente porque os diversos pedidos de liberdade formulados na origem, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, o que, a rigor, afasta o aventado constrangimento ilegal.

Nesse sentido:
TJES,
HC
100210048862, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/02/2022, Publicação: 24/02/2022;
TJES, HC 100210029771, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 01/09/2021, Publicação: 15/09/2021.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva pode ser justificada pela necessidade de garantia da ordem pública quando apurada a gravidade concreta do crime pelo
modus operandi
:
STJ, AgRg no HC n. 776.252/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.

2. A segregação cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública está justificada pela gravidade concreta dos fatos a ele imputados, decorrente do
modus operandi,
em especial diante dos diversos disparos em via pública, durante o dia, que não apenas atingiram as vítimas mas também geraram risco a terceiros transeuntes. Não bastasse isso, o paciente tentou atirar contra os policiais militares e apresentou resistência à prisão.

3. A necessidade da prisão para a garantia da ordem pública também deriva da periculosidade do agente, uma vez que o denunciado possui duas outras ocorrências, uma relativa a violência doméstica e familiar contra a mulher, e outra concernente a um homicídio praticado recentemente, em 01/10/2021, apenas dois dias antes dos fatos apurados nos autos originários.

4. Orienta o STJ que
“a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

5. Reafirma-se o posicionamento do STJ no sentido de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 777.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

6. De acordo com entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

7. Embora de fato tenha transcorrido certo lapso temporal desde o recebimento da denúncia, entendo que, dentro da razoabilidade, o processo vem tomando seu curso regular, não havendo que se falar, ao menos por ora, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, mormente porque os diversos pedidos de liberdade formulados na origem, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, o que, a rigor, afasta o aventado constrangimento ilegal.

8. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.